Tribunal: STF
Processo: AI 227616
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO, EM SEDE DE REGIMENTAL, DA OCORRÊNCIA
DE GREVE NA JUSTIÇA. INEFICÁCIA.
Não obstante a ocorrência de greve na Justiça
consubstancie motivo suficiente para ilidir a conclusão pela
intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que sua
comprovação, quando da interposição do regimental, apresenta-se
ineficaz.
Agravo regimental desprovido.